Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700980-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de ID 4485537. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator